Tribunal: TJSP
Processo: 2288583-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência contra decisão que determinou complemento de garantia para atender aos requisitos da Portaria SubG-CTF n.o 03/2023. Contribuinte afirma originalmente nas razões recursais que aludida portaria cria obrigações não instituídas em Lei, de sorte que a garantia ofertada já seria suficiente.

A análise da alegação do recorrente de que a Portaria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência contra decisão que determinou complemento de garantia para atender aos requisitos da Portaria SubG-CTF n.o 03/2023. Contribuinte afirma originalmente nas razões recursais que aludida portaria cria obrigações não instituídas em Lei, de sorte que a garantia ofertada já seria suficiente.

A análise da alegação do recorrente de que a Portaria SubG-CTF n.o 03/2023 ofende ao princípio da legalidade direcionada originalmente a este C. Tribunal sem a prévia análise pelo Juízo "a quo" importa em inadmissível supressão de instância. Precedente.

R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.